Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA DOS BOMBEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR PARTICULAR. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Age com culpa exclusiva o condutor de veículo automotor que, portando Carteira Nacional de Habilitação – CNH – vencida, falando ao celular e ignorando os sinais sonoros e de imagem, efetua manobra abrupta e, com isso, obstrui a trajetória de comboio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que se encontrava no cumprimento de diligência socorrista e ocupava a via preferencial da esquerda, fazendo com que uma viatura viesse a colidir com a outra.
2 – Comprovada nos autos a existência de conduta culposa ensejadora de prejuízos de ordem material à Administração Pública, mostra-se adequada a condenação da parte infratora ao pagamento de indenização arbitrada de acordo com a extensão do dano.
Apelação Cível desprovida.